Tribunal: TJES
Processo: 0036144-48.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036144-48.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IPVA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ESTADOS-MEMBROS DIVERSOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INTERPRETAÇÃO CONFORME DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUTONOMIA FEDERATIVA. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para processar e julgar ação declaratória cumulada com anulatória ajuizada em face dos Estados de São Paulo e do Espírito Santo, na qual o autor pretendia a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com o Estado de São Paulo, a anulação de lançamento de IPVA referente ao exercício de 2012 e, sucessivamente, a restituição de valores recolhidos ao Estado do Espírito Santo ou o reconhecimento da inexistência de relação tributária com este ente federado. O agravante sustenta a ocorrência de prorrogação da competência territorial e a existência de interesse jurídico do Estado do Espírito Santo apto a justificar a competência da Justiça estadual capixaba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar demanda proposta contra Estado-membro diverso possui natureza relativa, sujeita à prorrogação, ou absoluta, em razão da proteção ao pacto federativo; e (ii) estabelecer se a cumulação de pedidos em face dos Estados de São Paulo e do Espírito Santo atrai a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para apreciação da pretensão principal dirigida contra o Estado de São Paulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 5.492/DF e 5.737/DF, confere interpretação conforme à Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro demandado.

4. A limitação territorial da jurisdição estadual protege a autonomia federativa e a auto-organização dos entes subnacionais, razão pela qual a competência assume natureza absoluta, admitindo reconhecimento de ofício.

5. Os pedidos principais foram formulados contra o Estado de São Paulo, de modo que a competência para sua apreciação pertence aos órgãos jurisdicionais daquele ente federado.

6. A formulação de pedidos sucessivos em face do Estado do Espírito Santo não possui aptidão para deslocar a competência territorial-funcional fixada constitucionalmente em relação à pretensão principal deduzida contra o Estado de São Paulo.

7. As relações jurídico-tributárias discutidas em face dos Estados de São Paulo e do Espírito Santo são autônomas, cindíveis e independentes, inexistindo litisconsórcio passivo necessário capaz de justificar o processamento conjunto da demanda perante o Judiciário capixaba.

8. A eventual bitributação ou repetição de indébito pressupõe prévia definição da legitimidade da cobrança promovida pelo Estado de São Paulo perante o juízo competente, não decorrendo do simples interesse do Estado do Espírito Santo no resultado da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A competência para processar e julgar demanda ajuizada contra Estado-membro restringe-se aos limites territoriais do respectivo ente federado, nos termos da interpretação conforme à Constituição conferida ao art. 52, parágrafo único, do CPC pelo STF.

2. A competência territorial envolvendo Estados-membros possui natureza absoluta quando destinada à preservação da autonomia federativa e da organização judiciária estadual.

3. A cumulação de pedidos autônomos e sucessivos em face de Estados diversos não afasta a competência do Poder Judiciário do ente federado diretamente demandado pela pretensão principal.

4. A inexistência de litisconsórcio passivo necessário entre Estados-membros impede a modificação da competência territorial-funcional fixada em favor de cada ente federado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 25 e 125; CPC, art. 52, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5.492/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25.04.2023; STF, ADI 5.737/DF, Tribunal Pleno; STJ, AgInt no CC 165.119/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 28.02.2024; TJMG, AI 4784168-12.2025.8.13.0000, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 17.03.2026; TJMT, RInom 1003433-13.2019.8.11.0045, Rel. Des. Hildebrando da Costa Marques, j. 10.02.2026; TJMA, AgInt-AC 0000109-19.2016.8.10.0060, Rel. Des. Lourival de Jesus Serejo Sousa, DJNMA 03.04.2024; TJMS, RInomCv 0802901-23.2022.8.12.0002, Rel. Juiz Waldir Peixoto Barbosa, DJMS 04.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036144-48.2013.8.08.0024

AGRAVANTE: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS

AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno por
RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS
em razão da decisão monocrática proferida pelo eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior, que declarou a incompetência deste Tribunal para o julgamento da demanda.

Em seu recurso, id. 12120163, o agravante sustenta a ocorrência de prorrogação da competência, por se tratar de competência territorial e, portanto, relativa.

Aduz, ainda, que a competência para julgamento da demanda é deste Tribunal, porquanto há direto interesse do Estado do Espírito Santo no julgamento da causa e esta foi proposta dentro dos limites territoriais deste Estado.

Pugna pelo exercício de juízo de retratação e, caso não acolhido, pelo provimento em julgamento colegiado.

Contrarrazões, id. 16427560, em que o Estado do Espírito Santo defende o desprovimento do agravo interno.

Intimado, o Estado de São Paulo não se manifestou.

Pois bem.

Cuida-se de ação declaratória cumulada com anulatória proposta por
RICARDO ÁLVARES DA SILVA CAMPOS JÚNIOR
em face do
ESTADO DE SÃO PAULO
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em que visa:

“f) ao final do processo, seja declarado nulo o lançamento fiscal do IPCA do exercício de 2012 referente ao veículo TOYOTA CAMRY XLE, Placa HKJ-1122, RENAVAM 00127838465, CHASSI JTNBK40K093043983 realizado pelo ESTADO DE SÃO PAULO;

g) Ao final do processo, seja declarada a inexistência da relação jurídica entre o REQUERENTE e o ESTADO DE SAO PAULO, reputando-se o indigitado ente da federação incompetente para proceder a exação do IPVA referente ao veículo TOYOTA CAMRY XLE, Placa HKJ-1122, RENAVAN 00127838465, CHASSI inclusive quanto aos exercícios vindouros;

h) SUCESSIVAMENTE, competente o ESTADO DE SAO PAULO para recolher o IPVA do veículo TOYOTA CAMRY XLE, Placa HKJ-1122, RENAVAM 00127838465, CHASSI JTNBK40K093043983, seja o REQUERENTE restituído do indébito no valor de R$1.357,23 (hum mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos) pago junto ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, devidamente corrigido, evitando-se, assim, a bitributação e o enriquecimento ilícito, vedados pelo ordenamento brasileiro;

i) SUCESSIVAMENTE, não sendo deferido o pedido de alínea "f", ao final do processo, seja declarada a inexistência da relação jurídica entre o REQUERENTE e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reputando-se o indigitado ente da federação incompetente para proceder a exação do IPVA referente ao veículo TOYOTA CAMRY XLE, Placa HKJ-1122, RENAVAM 00127838465, CHASSI JTNBK40K093043983 inclusive quanto aos exercícios vindouros;”

A sentença julgou procedente o pedido principal para declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre o autor e o fisco paulista, anulando o lançamento de ofício do IPVA do exercício de 2012 incidente sobre o veículo automotor realizado por aquele ente da federação. Em julgamento de embargos de declaração, o juízo de origem os acolheu para, aplicando o princípio da causalidade, condenar exclusivamente o Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Interposto recurso de apelação pelo Estado de São Paulo, o eminente Des. Samuel Meira Brasil Junior proferiu decisão monocrática, nos seguintes termos:

“No caso concreto, os pedidos principais foram formulados em face do Estado de São Paulo, o que afasta a competência do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo para processar e julgar o feito.

Nesse contexto, o fato de Autor ter formulado pedidos subsidiários em face do Estado do Espírito Santo, cujo exame está condicionado à eventual improcedência dos pedidos principais, não se mostra suficiente para atrair a competência deste Tribunal de Justiça.

Em face do exposto, declaro a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito, e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.”

Dito isto, embora a regra do artigo 52, caput e parágrafo único, do CPC traduza, no que diz respeito à competência territorial do domicílio do réu, regra de natureza relativa, a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 5737 e ADI 5492) quanto à presença do estados-membros no polo passivo é de competência de natureza absoluta, por tutelar o pacto federativo e a autonomia absoluta dos entes federados.

Diante de tal entendimento, os limites territoriais de cada Estado são inderrogáveis e, consequentemente, pode ocorrer a declinação de ofício.

Corroborando:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE ESTADO-MEMBRO NO POLO PASSIVO. ADI 5.492. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. REMESSA DOS AUTOS AO ESTADO DEMANDADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória negativa de propriedade e inexigência de débito c/c danos morais ajuizada em face de instituição financeira e estado-membro, que declinou da competência para o juízo da capital do ente federado demandado, em razão da inclusão do estado no polo passivo, com fundamento na adi nº 5.492. A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de prévia intimação, impossibilidade de reconhecimento de incompetência relativa de ofício, inaplicabilidade da adi nº 5.492 em razão da modulação de efeitos e ocorrência de prejuízo com a remessa imediata dos autos. II. Questão em discussão há três questões em discussão: (I) definir se a competência para processar e julgar ação ajuizada contra estado-membro em unidade federativa diversa possui natureza absoluta ou relativa; (II) estabelecer se o magistrado pode declinar da competência de ofício com fundamento na adi nº 5.492; e (III) determinar se a remessa dos autos antes do prazo recursal configura nulidade por cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir o STF, no julgamento da adi nº 5.492, declara inconstitucional a interpretação do art. 52, parágrafo único, do CPC que permite o ajuizamento de ações contra estados e Distrito Federal em qualquer Comarca do país, por violação à autonomia federativa e à limitação territorial da jurisdição estadual. O órgão especial do tribunal reconhece a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 52, parágrafo único, do CPC, para afastar a possibilidade de demandar estados e suas pessoas jurídicas vinculadasfora dos respectivos limites territoriais. A interpretação conferida à adi nº 5.492 eleva a matéria ao patamar de incompetência absoluta, por envolver questão de ordem pública ligada ao pacto federativo, o que autoriza o reconhecimento de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição
. A alegação de prejuízos financeiros e logísticos decorrentes da remessa dos autos não configura dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. A remessa dos autos poucos dias após a decisão não impede a interposição do recurso cabível e não caracteriza cerceamento de defesa, inexistindo nulidade processual. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A competência para processar e julgar ação proposta contra estado-membro deve restringir-se aos limites territoriais do ente federado demandado, nos termos da adi nº 5.492. A propositura de ação contra estado em unidade federativa diversa configura hipótese de incompetência absoluta, passível de reconhecimento de ofício. A remessa dos autos antes do término do prazo recursal não configura nulidade quando não há prejuízo à interposição do recurso. (TJMG; AI 4784168-12.2025.8.13.0000; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier; Julg. 17/03/2026; DJEMG 18/03/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de nulidade de auto de infração e condenou o Detran/RJ ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.500,00, em razão de autuação indevida por estacionamento em local proibido na cidade do Rio de Janeiro, sendo que a autora reside em Lucas do Rio Verde/MT e seu veículo é uma motocicleta, diferente do automóvel descrito na infração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo de Lucas do Rio Verde/MT é competente para processar e julgar ação declaratória de nulidade de auto de infração movida contra autarquia estadual do Rio de Janeiro, considerando a interpretação conforme à Constituição dada pelo STF ao art. 52, parágrafo único, do CPC nas ADIs 5492 e 5737. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, ao julgar as ADIs 5492 e 5737, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, restringindo a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu. 4. Embora a competência em razão do território seja geralmente relativa, quando envolve estado-membro ou suas autarquias no polo passivo, trata-se de incompetência absoluta, visando assegurar a eficiência do sistema judiciário e garantir o respeito ao pacto federativo
. lV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para reconhecer a incompetência absoluta do juízo e extinguir o processo sem resolução do mérito. Tese de julgamento: 1. A competência para processar e julgar demandas ajuizadas em face de estado-membro ou suas autarquias poderá ser do juízo do domicílio do autor somente quando a respectiva Comarca estiver nos limites territoriais da Unidade Federativa demandada. 2. A interpretação conforme à Constituição dada pelo STF ao art. 52, parágrafo único, do CPC nas ADIs 5492 e 5737 estabelece incompetência absoluta, não sujeita à prorrogação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 52, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 51, III. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5492, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25.04.2023; STJ, AgInt no CC n. 165.119/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 28.02.2024; TJMT, N.U 1068915-98.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 14.02.2025. (TJMT; RInom 1003433-13.2019.8.11.0045; Terceira Turma; Rel. Des. Hildebrando da Costa Marques; Julg 10/02/2026; DJMT 13/02/2026)

Nesse cenário,
a
declaração de inexistência de relação jurídica-tributária em relação ao Estado de São Paulo e o pedido sucessivo formulado em face do Estado do Espírito Santo são providências que, embora formuladas em caráter sucessivo, são distintas e autônomas, de modo que não impunham que ambos os entes da federação fossem demandados em uma mesma ação.

Inclusive, a própria formulação de pedidos próprios em relação a cada ente público evidencia a possibilidade de cisão das pretensões em demandas que respeitassem o limite territorial de cada Estado-membro.

Dessa forma, resulta inviável que o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo exerça jurisdição para anular ato administrativo-tributário emanado de outro ente federativo, soberano em sua esfera de auto-organização, sob pena de grave e frontal violação ao princípio federativo.

Nesse contexto, a cumulação de pedidos deduzidos em face de entes diversos não possui o condão de alterar essa premissa. Inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre o Estado de São Paulo e o Estado do Espírito Santo, porquanto as pretensões são autônomas, cindíveis e amparadas em relações jurídico-tributárias independentes, a formação de litisconsórcio meramente facultativo não obsta a estrita observância da competência absoluta firmada pela Suprema Corte.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)